Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. JUNTADA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

2. Em conformidade com dispositivos legais, assim como com precedentes desta egrégia Corte de Justiça, entende-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, os únicos requisitos necessários para o regular prosseguimento do feito, encontram-se dispostos no art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, sendo estes, a comprovação de mora do devedor, bem como o contrato estabelecendo o vínculo entre as partes.

3. Dessarte, por ausência de previsão legal, a apresentação de nova planilha de débito, figura-se dispensável à propositura de ação de busca e apreensão, sendo desnecessária tal exigência.

4. As condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, pois sua exibição garante a transparência ao negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como proporciona amplo exercício do direito de defesa. Por outro lado, sua ausência impede o regular processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Recurso desprovido.